Tribunal: TJSP
Processo: 2127685-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução fundada em compromisso de compra e venda - insurgência contra o indeferimento do pedido da agravante/executada de suspensão provisória da execução e contra a rejeição da exceção de preexecutividade oposta por ela, com imposição de multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça – inconformismo injustificado – descabida a suspensão da

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução fundada em compromisso de compra e venda - insurgência contra o indeferimento do pedido da agravante/executada de suspensão provisória da execução e contra a rejeição da exceção de preexecutividade oposta por ela, com imposição de multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça – inconformismo injustificado – descabida a suspensão da execução eis que a agravante não recorreu contra o Acórdão que declarou a rescisão do compromisso – execução que, portanto, deve prosseguir com observância do que ficou decidido no referido Acórdão – exceção de preexecutividade bem rejeitada, uma vez que invoca argumentos que não possuem o condão de anular qualquer ato praticado no executivo, ficando mantida também a multa por litigância de má-fé pois a agravante já havia se valido do mesmo procedimento, cuja rejeição no primeiro grau foi mantida neste TJSP - decisum mantido - agravo improvido.*